Tribunal: STF
Processo: ARE 1382165
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Cuida-se de Agravo contra decisão da instância de origem que, aplicando precedentes desta CORTE formados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292/PE, Tema 339; e ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES) negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em face dos óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF (Vol. 32, fl. 15).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve o prequestionamento da matéria em debate e que foram violados os arts. 5º, LV e LX, e 93, IX, da Constituição Federal (Vol. 34).



    É o relatório. Decido.



     



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 109, I, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No que diz respeito à violação ao art. 5º, LX, da Carta Magna, a parte recorrente alega que os Procuradores do município não foram intimados pessoalmente. 



    No ponto, o Tribunal de origem, no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alegrete, assentou que os documentos dos autos comprovam que o ente municipal foi devidamente intimado, na forma estabelecida no art. 183 do CPC/2015, e na Lei 11.419/2006. Vejam-se os seguintes trechos do referido acórdão (Vol. 26, fl. 3):



    “Em suas razões, arguiu obscuridade que dever ser sanada, sob pena de nulidade, afirmando que não foi intimado pessoalmente, por meio de seus procuradores cadastrados, da pauta de julgamento designada. Aduziu que não há comprovação de intimação pessoal eletrônica dos advogados do município, apenas do desprovimento do recurso. Referiu que a última intimação recebida foi por correio eletrônico quando da redistribuição do feito, insurgindo-se contra a intimação realizada pelo Diário da Justiça Eletrônico, deixando de observar o disposto no parágrafo 2º do art. 4º da lei n. 11.419/2016. Reportou-se à Resolução n. 185/2013 do CNJ, salientando a necessidade de intimação por meio eletrônico nos processos físicos, conforme referida lei. Arguiu prejuízo em razão do julgamento do feito com a presença e sustentação oral pelo procurador da parte adversa. Referiu que a decisão de julgamento também teria sido publicada mediante Diário da Justiça Eletrônico, devendo ser esclarecida a obscuridade da decisão, que deixou de observar o disposto no art. 183 do CPC e art. 4º, § 2º, da Lei n. 11.419/2006.



    (…)



    Pois bem.



    O art. 183, §1º, do CPC/15 estabelece a forma de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos seguintes termos:



    (…)



    A Lei n. 11.419/2006, por sua vez, dispõe sobre a informatização do processo judicial, assim dispondo no tocante à intimação da Fazenda Pública:



    (…)



    Depreende-se, portanto, que a intimação pessoal da Fazenda Pública por meio eletrônico se dá pelo portal estabelecido no art. 5º da Lei n. 11.419/2006, mediante consulta do teor da intimação.



    Dito isso, e analisando os itens da certidão de fl. 714, extrai-se a informação de que “em um primeiro momento, enquanto eram procedidos ajustes no sistema e cadastros, a intimação dos Municípios nos processos físicos dava-se por carta de intimação eletrônica, enviadas via e-mail (dos. 01 anexo: e-mail da DIJUD/TJRS à Prefeitura de Alegrete, em 04/07/2016)”.



    O documento acostado na fl. 716 demonstra que, para dar cumprimento à forma de intimação da Fazenda Pública estabelecida no CPC/2015 foi enviada mensagem eletrônica aos municípios para cadastramento dos respectivos procuradores, tendo havido manifestação e indicação do Procurador do Município de Alegrete que receberia as intimações.



    Consequentemente, com a implantação do processo eletrônico, a certidão aponta que “o Município de Alegrete foi incluído no PPE em 23/05/2016 e cadastrou-se efetivamente, iniciando recebimento das intimações por meio do Portal do Processo Eletrônico, em 04/07/2016 (docs. 02 e 03: Tabela de grupos representantes e suas entidades representadas)”.



    Os documentos de fls. 717/718 demonstram o cadastramento da Procuradoria Geral do Município de Alegrete para recebimento de intimações e citações por meio do portal do processo eletrônico.



    A certidão menciona também que “a partir de 17/01/2017 foram disponibilizadas pelo TJRS funcionalidades para viabilizar as intimações eletrônicas de entres públicos sobre processos físicos via PPE (anexo Quadro Mural Themis 2º Grau a Instrução n. 83: Secretaria – Intimações eletrônicas sobre processos físicos)”, e que “há, atualmente, 04 procuradores municipais de Alegrete cadastrados no PPE, entre eles a Dra. Andrea de Oliveira Modesto, esta com perfil de administradora do grupo de procuradores da PGM (docs. 04: CADI – Resolução de Incidente 813845, e doc. 05: Cadastro Procuradores Municipais PPE)”.



    O documento de fls 719 emitido pelo Departamento de Informática, portanto, demonstra o cadastramento de quatro procuradores do Município de Alegrete, com a indicação de que a procuradora que firma a petição de embargos declaratórios figura, inclusive, como administradora do grupo PGM de Alegrete (fl. 720).



    Ainda, conforme se extrai da certidão, “a pauta de julgamento n. 8/2019, da sessão do dia 28/8/2019, em que foi julgada a Apelação n. 70069296580, foi publicada no Diário da Justiça n. 6569 da 19 de agosto de 2019, para partes pessoas físicas; e as intimações liberadas no Portal do Processo Eletrônico em mesma data, 19 de agosto de 2019, para entes públicos, no caso em tela, Municípios de Alegrete e Quaraí (doc. 06: cópia da tira de julgamento da fl. 688; e docs. 07: relatório Intimações Eletrônicas PPE da pauta sessão)”.



    O documento de fl. 722 aponta a inclusão, no sistema eletrônico, da intimação para a sessão de julgamento de ambos municípios e do Ministério Público no mesmo dia e mesmo horários, corroborando a informação constante na parte superior do documento de fl. 421, ao referir que a intimação foi liberada no portal do processo eletrônico em 19.08.2019.



    Impende destacar, ainda, que a Secretaria apontou a identificação de “diversos processos desta Câmara em que o Município de Alegrete intimou-se ativamente pelo PPE em processos físicos, dando-se por intimado do registro eletrônico (docs. 09 e 10), conforme se depreende das fls. 714 e 725, denotando que a intimação por meio do portal se trata de prática usual do Município de Alegrete.



    Não há falar, portanto, como argumenta o Município embargante, em nulidade da intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, uma vez que amplamente demonstrada a intimação pessoal da Fazenda Pública na forma estabelecida no art. 183 do CPC/2015 e na Lei n. 11.419/2006, não havendo falar em nulidade a ensejar a designação de nova data para julgamento do feito.”



    A análise desta pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIA.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente